Tribunal: CARF
Processo: 16095.000417/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000417/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.792 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os
seus créditos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
respectivo lançamento já podia ser efetuado.
REVIDENCIÁRIO.
FUNDAÇÃO.
INTEGRANTE
DE
CONSELHO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO. JETON. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
A remuneração paga pela prestação de serviços, ao integrante de conselho de
empresa e/ou fundação, integra o salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000417/2007-85
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000417/2007-85

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
16095.000417/2007-85, em face do acórdão no 05-24.293 (fls. 185/194), julgado pela 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/CPS), em
sessão realizada em 02/12/2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Nos termos do Relatório que integra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
NFLD n° 37.120.270-1, que constitui as fls. 84 a 87 dos autos, o presente lançamento
corresponde às contribuições de que tratam o art. 1°, inciso I, da Lei Complementar n°
84, de 18-01-1996, art. 22, inciso III (introduzido pela Lei n° 9.876, de 26-11-1999), da
Lei n° 8.212, de 24-7-1991, incidentes sobre as importâncias suportadas pela
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP a título de "Jetons", nas
competências de 01/1997 a 12/2006.
Acrescenta, o mesmo relatório, que:
i) nos termos da Lei Estadual n° 10.071, de 10-04-68 (cópia anexa), art. 4°, essa
fundação será administrada por dois órgãos: Conselho Deliberativo e Superintendência;
ii) os membros desse conselho farão jus a uma gratificação por sessão, correspondente a
5 % (cinco por cento) da média dos salários atribuídos aos seus gerentes gerais;
iii) essa gratificação foi paga sob o título "Jetons", como contraprestação pelo trabalho
exercido e, que, por conseguinte, integra o salário-de-contribuição, conforme previsão
contida no inciso III do art. 28 da Lei n° 8.212/1991;
iv) na ausência dos pressupostos da relação de emprego os beneficiados por esses
pagamentos foram considerados como contribuintes individuais, na forma da alínea "f"
do inciso V do art. 12 dessa lei.
v) a partir da competência 04/2003, por força da Lei n° 10.666/2003, estão sendo
exigidas, também, as contribuições que deveriam ter sido descontadas das remunerações
pagas aos segurados, correspondentes a 11 %, incidente até o limite máximo do salário-
de contribuição, pelo que a autoridade fiscal, em consulta ao CNIS — Cadastro
Nacional de Informações Sociais do INSS/DATAPREV, considerou os recolhimentos
efetuados por outra(s) empresa(s) por cada prestador de serviços — contribuinte
individual — e elaborou demonstrativo desses valores;
vi) nessa mesma ação fiscal foram lavradas as NFLD n° 37.120.268-0, 37.120.269-8 e
37.120.272-8 e os Autos de Infração n° 37.120.266-3, n° 37.120.267-1 e n° 37.120.271-
0.
Notificado do lançamento no dia 21/09/2007 (fls. 101), o sujeito passivo impugnou-o -
em 19/10/2007, por meio do expediente juntado às fls. 105 a 126, no qual alega, em
síntese, que:
- as contribuições anteriores a 09/2002 estão fulminadas pela decadência;
- houve ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que a fiscal, antes
de se lavrar qualquer NFLD, deveria ter orientado o empregador;
- não foi respeitado o princípio da dupla visita;
- o servidor público vinculado a RPPS indicado para integrar conselho ou órgão
deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000417/2007-85

administração pública da qual é servidor, não será enquadrado como contribuinte
individual conforme art. 92, § 40, da IN n° 20, de janeiro de 2007;
- assim, a remuneração paga aos membros do Conselho jamais poderá ser considerada
como integrante do salário-de-contribuição;
- os nomeados para integrarem o Conselho Deliberativo da Fundação são representantes
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e Secretarias
Estaduais;
Finalmente, protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito
e juntada de documentos.
Junta documentos (fls. 127 a 156).
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o respectivo
lançamento já podia ser efetuado.
REVIDENCIÁRIO. FUNDAÇÃO. INTEGRANTE DE CONSELHO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A remuneração paga pela prestação de serviços, ao integrante de conselho de empresa
e/ou fundação, integra o salário-de-contribuição.
Lançamento Procedente em Parte”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 219/227,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A DRJ de origem reconheceu a decadência das competências 01/1997 a 11/2001,
fulcro na Súmula Vinculante o 08 do STF e conforme dispõe o art. 173, I, do CTN.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000417/2007-85

No caso, não restou comprovado o pagamento antecipado, de modo que não se
aplica a contagem da decadência conforme disposto no art. 150, §4o do CTN, estando correta a
verificação da decadência na forma do art. 173, I, do CTN.
Portanto, tendo a contribuinte tido ciência do lançamento em 21/09/2007, não
operou a decadência da competência 12/2001 (e as posteriores a esta), eis que o prazo para
lançamento do crédito tributário da referida competência seria até 31/12/2007.
Rejeita-se a alegação de decadência, portanto.
Cerceamento de defesa.
Alega a contribuinte que houve ofensa ao princípio da ampla defesa, uma vez que
o fiscal, antes de se lavrar qualquer NFLD, deveria ter orientado a empresa. Sustenta que não foi
respeitado o princípio da dupla visita.
Sem razão a recorrente.
Dispõe a Lei Complementar n° 123/2006, art. 55 (na redação vigente à época) e §
1o; verbis
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte
deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por
sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração,
salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação
da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
Em que pese a notificada não tenha comprovado que é uma micro o pequena
empresa, na forma definida pelo art. 3° da lei mencionada, temos que o procedimento de
orientação e de dupla visita é aplicável à outras fiscalizações, como se verifica no caput do
dispositivo acima transcrito, além do que o processo administrativo fiscal relativo a tributos foi
excepcionado desse tratamento diferenciado, na forma do § 4°, in verbis:
Art. 55 (...)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
Assim, diante da constatação da ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária, ante a não comprovação do correspondente recolhimento, tem a autoridade fiscal
o dever/poder de efetuar o lançamento, até porque este procedimento é vinculado e obrigatório,
sob pena dessa autoridade incorrer em responsabilidade funcional, consoante art. 142 caput e
parágrafo único, do CTN c/c o art. 37 da Lei n° 8.212/91.
Com efeito, não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, até
porque o procedimento fiscal foi desenvolvido nas dependências da impugnante e o a
lançamento foi efetuado através do exame dos documentos de posse da contribuinte, por ela
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000417/2007-85

elaborados, o que lhe permite contradizer e defender-se sem qualquer restrição, eis que
forçosamente, são de conhecimento os elementos oferecidos para exame.
Jetons.
Entende a notificada que sobre os pagamentos efetuados aos membros do
Conselho Deliberativo a título de Jetons não há incidência da contribuição exigida, em aplicação
do art. 9o, § 4°, da IN no 20, de 11 de janeiro de 2007.
Conforme referido pela DRJ de origem, pela referida IN, servidor público
vinculado a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS venha a integrar conselho ou órgão
deliberativo na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração
pública do qual é servidor, não será enquadrado como contribuinte individual perante a
Previdência Social, isto é, a partir de 11 de janeiro de 2007 - data de publicação da IN/SRP n°
20.
Desse modo, sendo objeto do presente lançamento período anterior a vigência da
IN no 20, de 11 de janeiro de 2007, entendo por correto o lançamento fiscal em questão.
Ademais, conforme bem destacado pela DRJ de origem:
“De outro lado, ad argumentandum tantum, ainda que se admita a aplicabilidade dessa
norma aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao seu advento, ou seja, aos fatos
tributários aqui tratados, é de se ressaltar que não basta comprovar que o integrante do
conselho ou órgão deliberativo da FURP representa o governo, ou 1órgão/entidade da
administração pública, como pretende a notificada. Isto porque é preciso, pois, que
comprove que esse representante se encontra vinculado a regime próprio de previdência
social, o que não se verificou, uma vez que os documentos juntados às fls. 127 a 156
não traz qualquer informação a respeito do vínculo dessas pessoas com os órgãos que
representa.”
Carece a recorrente de razão também neste tocante.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 234
DF CARF MF
Original